Tribunal: STF
Processo: RE 1393765
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEPÓSITOS DO FGTS. DIREITO. TEMA Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RE 1.066.677 JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSAO GERAL (TEMA 551 DO STF) – DIREITO À PERCEPÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA – INEXISTÊNCIA – FGTS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Em consonância com o precedente firmado no RE de nº 1.066.677/MG (Tema 551), julgado sob o regime da repercussão geral, os servidores contratados não possuem direito à percepção de eventuais verbas de natureza trabalhista, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de percepção das parcelas do décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, nas seguintes situações: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 



    2. Deve ser reformada a sentença na parte que julgou procedente o pedido de adimplemento do FGTS vindicado em razão da contratação por tempo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público, em consonância com os ditames das Leis Estaduais nº 10.254/90 e 18.875/2009, então em vigor, situação em que não se vislumbra a violação ao artigo 37, II, e §2º, da CR/88.” (e-doc. 70).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 7º e 39 da Constituição da República. Sustenta que, em razão da nulidade da contratação temporária a que foi submetida, são devidos os depósitos relativos ao FGTS (e-doc. 82).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A Corte de origem resolveu a controvérsia a partir dos seguintes fundamentos:



    “In casu, ao que colhe do instrumento carreado, a apelada foi contratada, em março de 2004, para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário. 



    O primeiro ajuste, entabulado com base no Decreto n.°25.330 de 04 de janeiro de 1994 e no artigo 11 da Lei 10.254/1990, tinha duração de 06 meses. 



    Ultimado o prazo, as partes firmaram novos contratos, com lastro no artigo 2º, inciso V, da Lei 18.185/2009 e do artigo 1º, §1º, inciso V, e artigo 2º, §6º, ambos do Decreto 45.155/2009, vínculo este extinto em 07/12/2017, treze anos e meio após a primeira contratação.



    A renovação dessa segunda avença, lastreada na Lei 18.185/09, implicou superação do prazo máximo de contratação que, consoante texto legal supra, seria de 03 anos prorrogável por mais 03 anos. 



    Com efeito, a contratação do servidor deu-se em sintonia com os ditames do artigo 37, IX, da CR/88, com finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não se estendendo além do prazo máximo fixado na legislação estadual de regência.” (e-doc. 70; grifos acrescidos).



    4. Percebam que o Colegiado de origem, apesar de assentar que o contrato temporário firmado entre as partes estendeu-se por mais de 13 (treze) anos, concluiu pela inexistência do direito aos depósitos do FGTS.



    5. O acórdão recorrido está em desacordo com o decidido no RE nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916) cuja ementa transcrevo abaixo:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Tema RG nº 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016; grifos acrescidos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, restabelecer a sentença quanto à procedência do pedido relativo aos depósitos do FGTS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator